Tribunal: TRF3
Processo: 0002552-31.2015.4.03.6130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 4a Turma.
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
540/775)

0002552-31.2015.4.03.6130

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002552-31.2015.4.03.6130

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO SAO PAULO

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDO EUGENIO DOS SANTOS - SP192844-A

APELADO: ANA PAULA RODRIGUES FARIA

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO PROFISSIONAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA INEQUÍVOCA DO EXEQUENTE. CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DA SERVENTIA JUDICIAL. APLICAÇÃO DO ART. 40 DA LEI No 6.830/1980. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo contra sentença que, em execução fiscal ajuizada em face de Ana Paula Rodrigues, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, sob o entendimento de que a exequente permaneceu inerte quanto ao recolhimento das custas necessárias ao cumprimento de carta precatória expedida para citação da executada.

Consta dos autos que foi expedida carta precatória para citação da executada perante o Foro de São Sebastião/SP, vinculada ao processo no 0001743-69.2019.8.26.0587. No âmbito do juízo deprecado foram praticados atos destinados ao cumprimento da diligência, incluindo expedição de mandado de citação. Posteriormente, o exequente juntou aos autos comprovante de protocolo referente à carta precatória, indicando providências voltadas ao acompanhamento da diligência.

O apelante sustenta que não houve abandono da causa, pois promoveu atos de impulsionamento do feito e efetuou recolhimentos relacionados à diligência. Argumenta, ainda, que, em execução fiscal, eventual paralisação do processo deve observar o procedimento previsto no art. 40 da Lei no 6.830/1980, não sendo cabível a extinção imediata com fundamento no art. 485, III, do CPC.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de providências relativas ao recolhimento de custas para cumprimento de carta precatória caracteriza abandono da causa apto a justificar a extinção da execução fiscal com fundamento no art. 485, III, do CPC; e (ii) saber se, em execução fiscal, eventual paralisação do processo deve observar o procedimento previsto no art. 40 da Lei no 6.830/1980.III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 485, III, do Código de Processo Civil prevê a extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor abandona a causa por mais de trinta dias, deixando de promover os atos e diligências que lhe incumbem. A configuração do abandono exige inércia inequívoca da parte.

No caso concreto, a análise dos autos demonstra que a carta precatória foi regularmente expedida e distribuída perante o juízo estadual competente. Foram praticados atos processuais voltados ao cumprimento da diligência, incluindo expedição de mandado de citação no âmbito do juízo deprecado.

Consta ainda que o exequente apresentou comprovante de protocolo relativo à carta precatória e realizou recolhimento de custas vinculadas à diligência, evidenciando a adoção de providências para o acompanhamento e impulsionamento do feito.

A sequência de atos processuais evidencia a existência de movimentação destinada à efetivação da citação da executada. Tal circunstância afasta a caracterização de abandono deliberado da causa.

Ainda que se admitisse eventual irregularidade administrativa relacionada ao recolhimento de custas ou ao processamento da diligência, tal situação não configura inércia absoluta apta a justificar a extinção do processo.

Ademais, a execução fiscal é regida prioritariamente pela Lei no 6.830/1980, nos termos de seu art. 1o. A jurisprudência reconhece que eventual paralisação do feito, especialmente em razão de dificuldades na localização do devedor ou na realização de atos executivos, deve observar o procedimento previsto no art. 40 da referida lei, que estabelece a suspensão da execução e posterior arquivamento.

A jurisprudência também reconhece que a expedição e o encaminhamento de carta precatória constituem atribuições da serventia judicial, nos termos dos arts. 152 e 265 do Código de Processo Civil, não podendo ser integralmente transferidas à parte.

Nesse contexto, a extinção da execução fiscal fundada na ausência de providência relacionada à tramitação da carta precatória mostra-se medida desproporcional, especialmente quando inexistente demonstração de abandono deliberado da causa.IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação provida para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal na origem, com a adoção das providências necessárias à realização da citação da executada.

Tese de julgamento: “1. A configuração do abandono da causa previsto no art. 485, III, do CPC exige inércia inequívoca da parte, não se caracterizando quando demonstradas providências voltadas ao impulsionamento do processo. 2. Em execução fiscal, eventual paralisação do feito deve observar o procedimento previsto no art. 40 da Lei no 6.830/1980, não sendo cabível a extinção imediata do processo. 3. A expedição e o encaminhamento de carta precatória constituem atribuições da serventia judicial, nos termos do Código de Processo Civil.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 485, III e §1o; CPC, art. 152, I; CPC, art. 265; Lei no 6.830/1980, art. 1o; Lei no 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, 4a Turma, ApCiv 0001688-71.2016.4.03.6125, Rel. Desembargador Federal Marcelo Mesquita Saraiva, j. 23.07.2024, DJEN 06.08.2024; STJ, 2a Turma, REsp 1.817.963/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, j. 27.08.2019, DJe 05.09.2019; TRF3, 4a Turma, ApCiv 5000334-45.2020.4.03.6137, Rel. Desembargador Federal Andre Nabarrete Neto, j. 19.12.2025, intimação via sistema em 21.01.2026.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0002552-31.2015.4.03.6130

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO SAO PAULO

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDO EUGENIO DOS SANTOS - SP192844-A

APELADO: ANA PAULA RODRIGUES FARIA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Federal da Subseção Judiciária de Osasco/SP, que, nos autos de execução fiscal ajuizada em face de Ana Paula Rodrigues, julgou extinta a execução sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão da inércia da exequente quanto à promoção dos atos necessários ao andamento do feito.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que não houve abandono da causa, uma vez que teria procedido ao recolhimento das custas necessárias à diligência, conforme comprovantes juntados aos autos, o que teria permitido o prosseguimento da carta precatória expedida para citação da executada.

Aduz, ainda, que, tratando-se de execução fiscal, aplicam-se prioritariamente as disposições da Lei no 6.830/1980, razão pela qual a extinção do feito não poderia ocorrer de forma imediata por eventual ausência de manifestação do exequente. Argumenta que, na hipótese de paralisação do processo, seria cabível a suspensão da execução nos termos do art. 40 da Lei de Execução Fiscal, e não a extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC.

Defende, também, a necessidade de intimação pessoal do exequente para suprir eventual omissão, nos termos do art. 485, §1o, do Código de Processo Civil, bem como invoca precedentes desta Corte Regional e do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria.

Ao final, requer o provimento da apelação, para que seja reformada a sentença, com o consequente prosseguimento da execução fiscal.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual passo ao exame do mérito.

No presente caso, o Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo insurge-se contra sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a exequente teria permanecido inerte quanto ao recolhimento das custas necessárias ao cumprimento de carta precatória destinada à citação da executada.

No curso da execução, o juízo de origem determinou a expedição de carta precatória para citação da executada, a ser cumprida perante a Justiça Estadual no Foro de São Sebastião/SP. A carta precatória foi vinculada ao processo estadual no 0001743-69.2019.8.26.0587, com a finalidade de promover a citação da executada e eventual constrição patrimonial.

No âmbito da carta precatória, foram praticados atos voltados à efetivação da diligência, incluindo a expedição de mandado de citação, certificada pelo escrivão judicial e tramitação no foro estadual competente para cumprimento da diligência. Posteriormente, houve comunicação administrativa solicitando a devolução da carta precatória ao juízo federal, indicando o cumprimento das providências no juízo deprecado.

Durante a tramitação da execução fiscal, o juízo de origem entendeu que a exequente teria permanecido inerte quanto ao recolhimento das custas necessárias ao cumprimento da carta precatória, razão pela qual extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC (abandono da causa).

Nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil, o processo será extinto sem resolução do mérito quando o autor abandonar a causa por mais de trinta dias, deixando de promover os atos e diligências que lhe incumbem.

A configuração do abandono processual, contudo, exige inércia inequívoca da parte, não bastando mera dificuldade na prática de determinado ato processual ou eventual irregularidade no cumprimento de providência determinada pelo juízo.

No caso em exame, a execução fiscal foi extinta sob o fundamento de que a exequente não teria promovido o recolhimento das custas necessárias ao cumprimento da carta precatória expedida para citação da executada.

Todavia, a análise do conjunto documental revela situação diversa.

No caso concreto, não se verifica a inércia da parte exequente apta a caracterizar abandono da causa. Conforme se extrai dos documentos constantes dos autos, a carta precatória no 5000586-88.2019.4.03.6135 foi regularmente expedida pelo Juízo Federal de Osasco e encaminhada ao Foro de São Sebastião/SP, sendo distribuída naquele juízo em 22/05/2019. Posteriormente, foi proferido despacho em 18/06/2019 determinando o encaminhamento da diligência para cumprimento no local indicado, e, em seguida, o juízo deprecado promoveu atos voltados à efetivação da medida, incluindo a expedição de mandado para citação da executada em 02/08/2019, conforme certidão lançada nos autos da carta precatória.

Ademais, o exequente demonstrou ter praticado atos voltados ao acompanhamento e impulsionamento do feito, juntando aos autos, em 07/05/2024, o comprovante de protocolo referente à carta precatória no 0001743-69.2019.8.26.0587, evidenciando a adoção de providências para o regular processamento da diligência perante o juízo estadual.

Diante dessa sequência cronológica de atos processuais - distribuição da precatória, prática de atos pelo juízo deprecado e posterior comprovação de protocolo pelo exequente - não se identifica período de abandono deliberado da causa, mas sim a existência de movimentação processual voltada à efetivação da citação da executada, circunstância incompatível com a caracterização de inércia processual prevista no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Além disso, verifica-se que a exequente procedeu ao recolhimento de custas relativas à diligência e promoveu o peticionamento no âmbito da carta precatória, juntando aos autos comprovante de protocolo correspondente.

Esses elementos evidenciam que houve tentativa concreta de impulsionamento do processo, circunstância incompatível com a caracterização de abandono da causa.

Assim, ainda que tenha ocorrido eventual irregularidade administrativa no recolhimento das custas ou no processamento da diligência, tal circunstância não configura inércia absoluta da parte, sendo insuficiente para justificar a extinção do processo.

Cumpre ainda destacar que o presente feito consiste em execução fiscal promovida por conselho profissional, submetida ao regime jurídico da Lei no 6.830/1980.

Nos termos do art. 1o da Lei de Execução Fiscal, a cobrança judicial da dívida ativa rege-se prioritariamente por essa legislação especial, aplicando-se o Código de Processo Civil apenas de forma subsidiária.

Nesse contexto, a jurisprudência tem reconhecido que a paralisação da execução fiscal, decorrente da dificuldade de localização do devedor ou de bens penhoráveis, não conduz automaticamente à extinção do processo, sendo aplicável o procedimento previsto no art. 40 da Lei no 6.830/1980, que determina a suspensão do feito e posterior arquivamento.

A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que a simples inércia do exequente não autoriza a extinção imediata da execução fiscal, impondo-se a observância do procedimento previsto na legislação especial:

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO PROFISSIONAL. NATUREZA JURÍDICA DE AUTARQUIA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 40 DA LEI No 6.830/80.

1. O C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.120.097/SP, sob o rito dos processos repetitivos, reconheceu a possibilidade da extinção do processo executivo fiscal com base no artigo 267, inciso III, do Código de Processo Civil de 1973 por abandono da causa, após observados os artigos 40 e 25 da Lei no 6.830/80

2. No caso em comento, ainda que o exequente tenha permanecido inerte, não se manifestando no prazo legal prescrito pelo Juiz, observa-se que é o caso de suspensão dos autos nos termos do artigo 40 da Lei no 6.830/80, porquanto incabível a extinção do processo, já que a inércia do Exequente acarreta tão somente, o arquivamento dos autos, até apresentação de manifestação ou consumação da prescrição.

3. Tratando-se de hipótese de aplicação do disposto no artigo 40 da Lei no 6.830/80, de rigor a reforma da r. sentença.

4. Apelo provido.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0001688-71.2016.4.03.6125, Rel. Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, julgado em 23/07/2024, DJEN DATA: 06/08/2024)

Portanto, ainda que se admitisse alguma demora no cumprimento da diligência de citação, a solução juridicamente adequada seria a suspensão da execução nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/80, e não a extinção imediata do processo.

Outro aspecto relevante diz respeito às atribuições relacionadas à expedição e tramitação da carta precatória.

A jurisprudência tem reconhecido que a expedição e o encaminhamento de cartas precatórias constituem atribuições próprias da serventia judicial, nos termos dos arts. 152 e 265 do Código de Processo Civil, não podendo ser integralmente transferidas à parte.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a expedição e o encaminhamento de carta precatória inserem-se no âmbito das atribuições da secretaria do juízo, não sendo razoável imputar à parte responsabilidade exclusiva por tais atos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CARTA PRECATÓRIA. EXPEDIÇÃO. ATRIBUIÇÃO DO ESCRIVÃO DA SERVENTIA JUDICIAL. CUSTAS PARA DESPESAS POSTAIS. RECOLHIMENTO ANTECIPADO PELA FAZENDA. DISPENSA. PROVIMENTO.

1. O Tribunal gaúcho assim decidiu (fl. 40, e-STJ, grifou-se): "(...) não se insere no rol de atribuições do escrivão, promover a instrução e a distribuição das cartas precatórias perante o Juízo deprecado. Em verdade, essa incumbência recai sobre a parte interessada, cabendo a esta, inclusive efetuar o pagamento das despesas concernentes a efetivação do ato, exceto quando litigar sob o pálio da benesse da gratuidade da justiça, hipótese que não se configura na espécie".

2. O entendimento exarado não encontra qualquer sustentáculo, na medida em que afirmou que o Município, ao ajuizar Execução Fiscal, deve pagar despesas relativas à expedição de carta precatória, além de afirmar que descabe ao escrivão distribuir a referida missiva.

3. A Primeira Seção do STJ, ao apreciar os REsps 1.107.543/SP e 1.144.687/RS, ambos submetidos à sistemática prevista no art. 543-C do CPC/1973, pacificou o entendimento de que a Fazenda Pública, em Execução Fiscal, está dispensada do recolhimento antecipado das custas para a realização do ato citatório, as quais serão recolhidas, ao final, pelo vencido, nos termos dos arts. 27 e 39 da Lei 6.830/1980.

4. Ademais, o art. 152, I, do CPC/2015, que está evidentemente acima de regimentos e leis estaduais na hierarquia normativa, é inequívoco em salientar que incumbe ao escrivão redigir, na forma legal, as cartas precatórias e os demais atos que pertençam ao seu ofício.

5. Outrossim, a parte, por não integrar o Judiciário, não possui - e nem poderia ter - competência legal, nem ingerência administrativa na serventia judicial para expedir, por ela própria, cartas precatórias, sobretudo diante da crescente hegemonia nacional dos processos eletrônicos, os quais são impulsionados por sistemas digitais manejados exclusivamente pelos servidores públicos de cada Tribunal.

6. Recurso Especial provido, determinando-se a distribuição da precatória na origem.

(STJ. REsp n. 1.817.963/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 5/9/2019.)

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 40 DA LEI No 6.830/1980. CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DO SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO

I. Caso em exame: 1. Execução fiscal extinta em razão de a parte exequente, intimada, não ter cumprido determinação para providenciar o recolhimento prévio de custas judiciais e de diligência de oficial de justiça, além de distribuir carta precatória para citação do devedor perante a Justiça estadual.

II. Questão em discussão: 2. Analisa-se suposto abandono da execução fiscal, nos casos em que o credor é intimado a promover a movimentação do feito e se queda inerte, em contraposição ao disposto no artigo 40 da Lei no 6.830/80. 3. Discute-se se é da parte exequente a atribuição de expedir e distribuir carta precatória para citação em execução fiscal.

III. Razões de decidir: 4. Não houve sequer determinação para que, diante da inércia, o credor fosse intimado para suprir a falta em cinco dias (artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil), o que, a princípio, configura cerceamento de defesa. No mais, em se tratando de execução fiscal, eventual inércia do credor não enseja a extinção do feito, a teor do artigo 40 da Lei no 6.830/80. 5. De acordo com os artigos 152 e 265 do CPC incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria redigir, expedir e distribuir as cartas precatórias, não sendo atribuição da parte a prática de atos internos de movimentação processual. 6.Ainda que o credor tenha sido regularmente intimado para o adiantamento das custas judiciais e de diligência de oficial de justiça, eventual ausência não impediria a distribuição da carta precatória perante o juízo deprecado, a cargo da serventia, em que pese à necessidade de regularização posterior, sob pena de não cumprimento do ato no âmbito estadual.

IV. Dispositivo e tese: 7. Apelo provido para reformar a sentença e determinar a devolução dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da execução fiscal.

Teses de julgamento:Em execução fiscal, a inércia do credor não enseja a extinção imediata do processo, devendo ser aplicado o art. 40 da Lei no 6.830/1980. Compete à serventia judicial, e não à parte exequente, expedir e distribuir carta precatória para citação.

Dispositivos relevantes citados: artigo 40 da Lei no 6.830/1980; artigos 152, incisos I e II, e 265 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: (TRF3. ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 0001688-71.2016.4.03.6125. Relator(a) Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA. Órgão Julgador 4a Turma. Data do Julgamento 23/07/2024) / (TRF3. ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 0000876-17.2016.4.03.6129. Relator(a) Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA. Órgão Julgador 4a Turma. Data do Julgamento 23/04/2024) / (TRF3. ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5001011-57.2020.4.03.6143. Relator(a) Desembargador Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE. Órgão Julgador 4a Turma. Data do Julgamento 17/02/2023) / (STJ. Recurso Especial no 1.817.963/RS - 2019/0156830-7. Relator: MINISTRO HERMAN BENJAMIN. Data do julgamento: 27 de agosto de 2019) / (TRF3. AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO / SP 5011924-63.2021.4.03.0000. Relator(a) Desembargador Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE. Órgão Julgador 4a Turma. Data do Julgamento 08/02/2023) / (TRF3. AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO / SP 5022353-55.2022.4.03.0000. Relator(a) Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA. Órgão Julgador 4a Turma. Data do Julgamento 07/11/2022).

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000334-45.2020.4.03.6137, Rel. Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO, julgado em 19/12/2025, Intimação via sistema DATA: 21/01/2026)

Dessa forma, a extinção do processo fundada na ausência de providência relacionada à tramitação da carta precatória mostra-se desproporcional, especialmente quando inexistente demonstração de abandono deliberado da causa.

Diante desse contexto, verifica-se que não restou configurado abandono da causa, uma vez que há nos autos elementos que demonstram a adoção de providências pela exequente para o cumprimento da diligência de citação.

Além disso, tratando-se de execução fiscal regida por legislação especial, eventual paralisação do feito deveria ensejar a aplicação do procedimento previsto no art. 40 da Lei no 6.830/1980, e não a extinção imediata da execução.

Assim, mostra-se prematura a extinção do feito, impondo-se a reforma da sentença para assegurar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Em face do exposto, deve ser dado provimento da apelação, a fim de reformar a sentença que extinguiu a execução fiscal, determinando o regular prosseguimento do feito executivo na origem, com a adoção das providências necessárias ao cumprimento da diligência de citação da executada.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO PROFISSIONAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA INEQUÍVOCA DO EXEQUENTE. CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DA SERVENTIA JUDICIAL. APLICAÇÃO DO ART. 40 DA LEI No 6.830/1980. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo contra sentença que, em execução fiscal ajuizada em face de Ana Paula Rodrigues, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, sob o entendimento de que a exequente permaneceu inerte quanto ao recolhimento das custas necessárias ao cumprimento de carta precatória expedida para citação da executada.

Consta dos autos que foi expedida carta precatória para citação da executada perante o Foro de São Sebastião/SP, vinculada ao processo no 0001743-69.2019.8.26.0587. No âmbito do juízo deprecado foram praticados atos destinados ao cumprimento da diligência, incluindo expedição de mandado de citação. Posteriormente, o exequente juntou aos autos comprovante de protocolo referente à carta precatória, indicando providências voltadas ao acompanhamento da diligência.

O apelante sustenta que não houve abandono da causa, pois promoveu atos de impulsionamento do feito e efetuou recolhimentos relacionados à diligência. Argumenta, ainda, que, em execução fiscal, eventual paralisação do processo deve observar o procedimento previsto no art. 40 da Lei no 6.830/1980, não sendo cabível a extinção imediata com fundamento no art. 485, III, do CPC.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de providências relativas ao recolhimento de custas para cumprimento de carta precatória caracteriza abandono da causa apto a justificar a extinção da execução fiscal com fundamento no art. 485, III, do CPC; e (ii) saber se, em execução fiscal, eventual paralisação do processo deve observar o procedimento previsto no art. 40 da Lei no 6.830/1980.III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 485, III, do Código de Processo Civil prevê a extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor abandona a causa por mais de trinta dias, deixando de promover os atos e diligências que lhe incumbem. A configuração do abandono exige inércia inequívoca da parte.

No caso concreto, a análise dos autos demonstra que a carta precatória foi regularmente expedida e distribuída perante o juízo estadual competente. Foram praticados atos processuais voltados ao cumprimento da diligência, incluindo expedição de mandado de citação no âmbito do juízo deprecado.

Consta ainda que o exequente apresentou comprovante de protocolo relativo à carta precatória e realizou recolhimento de custas vinculadas à diligência, evidenciando a adoção de providências para o acompanhamento e impulsionamento do feito.

A sequência de atos processuais evidencia a existência de movimentação destinada à efetivação da citação da executada. Tal circunstância afasta a caracterização de abandono deliberado da causa.

Ainda que se admitisse eventual irregularidade administrativa relacionada ao recolhimento de custas ou ao processamento da diligência, tal situação não configura inércia absoluta apta a justificar a extinção do processo.

Ademais, a execução fiscal é regida prioritariamente pela Lei no 6.830/1980, nos termos de seu art. 1o. A jurisprudência reconhece que eventual paralisação do feito, especialmente em razão de dificuldades na localização do devedor ou na realização de atos executivos, deve observar o procedimento previsto no art. 40 da referida lei, que estabelece a suspensão da execução e posterior arquivamento.

A jurisprudência também reconhece que a expedição e o encaminhamento de carta precatória constituem atribuições da serventia judicial, nos termos dos arts. 152 e 265 do Código de Processo Civil, não podendo ser integralmente transferidas à parte.

Nesse contexto, a extinção da execução fiscal fundada na ausência de providência relacionada à tramitação da carta precatória mostra-se medida desproporcional, especialmente quando inexistente demonstração de abandono deliberado da causa.IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação provida para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal na origem, com a adoção das providências necessárias à realização da citação da executada.

Tese de julgamento: “1. A configuração do abandono da causa previsto no art. 485, III, do CPC exige inércia inequívoca da parte, não se caracterizando quando demonstradas providências voltadas ao impulsionamento do processo. 2. Em execução fiscal, eventual paralisação do feito deve observar o procedimento previsto no art. 40 da Lei no 6.830/1980, não sendo cabível a extinção imediata do processo. 3. A expedição e o encaminhamento de carta precatória constituem atribuições da serventia judicial, nos termos do Código de Processo Civil.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 485, III e §1o; CPC, art. 152, I; CPC, art. 265; Lei no 6.830/1980, art. 1o; Lei no 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, 4a Turma, ApCiv 0001688-71.2016.4.03.6125, Rel. Desembargador Federal Marcelo Mesquita Saraiva, j. 23.07.2024, DJEN 06.08.2024; STJ, 2a Turma, REsp 1.817.963/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, j. 27.08.2019, DJe 05.09.2019; TRF3, 4a Turma, ApCiv 5000334-45.2020.4.03.6137, Rel. Desembargador Federal Andre Nabarrete Neto, j. 19.12.2025, intimação via sistema em 21.01.2026.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão